Tribunal: TJSP
Processo: 2293621-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Condições pessoais da parte que desautorizam o reconhecimento da presunção de pobreza. Renda do agravante que não confere direito ao benefício. Decisão acertada que merece ser mantida nos termos em que proferida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.